Tribunal: STF
Processo: ADI 1002
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-06
Data de publicação: 2003-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 511, DE 04.10.1993, QUE ACRESCENTOU O
INCISO VI AO ART. 5º DA LEI Nº 135, DE 23.10.1986, AMBAS DO ESTADO
DE RONDÔNIA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 195, "CAPUT" E § 5º; 194,
PARÁGRAFO ÚNICO, E 149, § 1°. LEI FEDERAL Nº 8.213, DE
24.07.1991.
1.      O dispositivo impugnado incluiu, para fins
previdenciários, como dependentes dos associados, "os pais, que
forem aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade
 Social - INSS e outros, cujas rendas não ultrapassem o valor de
dois salários mínimos", violando  o  § 5º do art. 195 da
Constituição Federal, segundo o qual "nenhum benefício ou serviço de
 seguridade social pode ser criado, majorado ou estendido sem
correspondente fonte de custeio total".
2.      Tal norma constitucional
 federal (art. 195, § 5º) está inserida nas Disposições Gerais da
Seguridade Social, a serem observadas, por isso mesmo, também pelos
Estados, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1° do art. 149.
3.      O
 parágrafo único do art. 194 da C.F. deixou claro que ao Poder
Público compete, nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com observância dos princípios enunciados em seus incisos, dentre
eles o da eqüidade na forma de participação no custeio, como
estabelecido no "caput", seus incisos e parágrafos do art.
195.
4.      E a Lei nº 8.213, de 24.07.1991, que dispôs sobre Planos de
 Benefícios da Previdência Social, não inclui, como dependentes do
segurado, "os pais, que forem aposentados e pensionistas do INSS e
outros, cujas rendas não ultrapassem o valor de dois salários
mínimos", como fez a norma impugnada, sem a correspondente fonte de
custeio total.
5.      Ação Direta julgada procedente, declarando-se a
inconstitucionalidade da Lei nº 511, de 04.10.1993, que acrescentou
o inciso VI ao art. 5º da Lei nº 135, de 23.10.1986, ambas do Estado
 de Rondônia.
6.      Plenário. Decisão unânime.